Tribunal: TJDFT
Processo: 0726660-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726660-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco Bradesco S/A Agravada: Thinnetworks Produtos de Informática Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0714909-07.2018.8.07.0001, assim redigida: “A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, diligências que visem localizar bens do devedor que possam ser penhorados. Ademais, a diligência requerida na petição de ID 239344162 pode facilmente ser realizada pelo credor, bastando que este verifique junto aos órgãos competentes se a empresa devedora está ativa ou não (Junta Comercial, Receita Federal). Indefiro, portanto, o pedido de ID 239344162. Tornem os autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente (15/12/2028). Intimem-se.” A instituição bancária agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 73540705), em síntese, que figura na posição de credora em relação à recorrida, mas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora foram infrutíferas. Verbera que, à luz do princípio da cooperação e da regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, deve ser deferido o requerimento de expedição de mandado de constatação formulado no incidente processual de origem, com o intuito de obter informações a respeito da situação cadastral e da regularidade operacional da pessoa jurídica devedora. Argumenta que a medida postulada é necessária pois permite a identificação da continuidade, ou não, do desempenho regular da atividade empresária, bem como da hipótese de ocultação patrimonial. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a determinação de expedição do mandado de constatação. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 73747426). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de mandado de constatação, com o intuito de obter informações a respeito da situação cadastral e da regularidade operacional da pessoa jurídica devedora. Convém observar que a regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, enuncia que, no processo de execução, é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. Em relação ao incidente de cumprimento de sentença esse mesmo ônus é atribuído ao credor por meio da norma estabelecida no art. 524, inc. VII, do aludido estatuto processual. No caso de não ser viável a localização de bens passíveis de penhora deve haver a suspensão do curso do processo de execução, assim como da fase de cumprimento de sentença, de acordo com as regras previstas no art. 921, caput, inc. III, e §§ 1o e 7o, do CPC. Diante desse contexto não é possível transferir ao Poder Judiciário, ou mesmo ao devedor, o ônus atribuído ao credor de modo expresso pela norma aplicável à hipótese. Além disso, as informações buscadas pela credora podem ser obtidas diretamente mediante requerimento dirigido aos órgãos responsáveis, sem que seja necessária a expedição de ordem judicial para essa finalidade. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIA. MANDADO DE CONSTATAÇÃO. AVERIGUAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. ÔNUS DO CREDOR. ELEMENTOS MÍNIMOS. EFETIVIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA. 1. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. 2. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de proceder, reiteradamente e de maneira injustificada, à expedição de ofícios ou demais diligências para localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados, sob pena de ofensa aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional. 3. A averiguação sobre o funcionamento da empresa no endereço fiscal pode ser realizada extrajudicialmente, sem a necessária interferência do Poder Judiciário. 4. A realização de diligências sem a comprovação de efetividade interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, em detrimento dos interesses de ambas as partes. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1961350, 0744756-47.2024.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2025) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. MANDADO DE CONSTATAÇÃO. FINALIDADE. ESCLARECIMENTO DA SITUAÇÃO DE FATO. 1. O mandado de constatação tem o objetivo de verificar o estado de fato do estabelecimento comercial, o que já foi devidamente certificado pelo oficial de justiça, quanto registra que há outra empresa com o mesmo nome comercial da executada funcionando na mesma localidade, do outro lado da rua, onde o mandado de penhora foi cumprido, na pessoa do sócio da executada, que também consta do polo passivo da execução. O oficial de justiça esclareceu, ainda, que o endereço onde a empresa exercia as suas atividades estava desocupado. 2. Nada mais, portanto, haveria de ser esclarecido por meio do mandado de constatação, que tem a finalidade precípua de esclarecer situação de fato, não a situação jurídica da referida empresa. Este deve ser feito por meio de documentos pertinentes, como a consulta à Junta Comercial do DF, o que, ademais, constitui ônus que cabe ao credor. 3. Outrossim, a penhora foi devidamente realizada. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1614686, 0722790-96.2022.8.07.0000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Relatora designada: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator